Tribunal: TJSP
Processo: 2207405-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - MEDIDA CAUTELAR OU DE URGÊNCIA PRÉ-ARBITRAL (ART. 22-A, LEI No 9.307/96). Interposição do recurso contra decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento da defesa por alegação de intempestividade. Decisão que não se encontra entre as hipóteses do rol do artigo 1.015 do CPC/2015. Decisão agravada, aliás, que fez expressa ressalva no sentido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - MEDIDA CAUTELAR OU DE URGÊNCIA PRÉ-ARBITRAL (ART. 22-A, LEI No 9.307/96). Interposição do recurso contra decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento da defesa por alegação de intempestividade. Decisão que não se encontra entre as hipóteses do rol do artigo 1.015 do CPC/2015. Decisão agravada, aliás, que fez expressa ressalva no sentido de que "eventual apresentação intempestiva de defesa não enseja o desentranhamento da contestação ou a presunção de veracidade das alegações de fato feitas na petição inicial, se forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos [art. 345, IV, do CPC]".
RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. Decisão que não conduz à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Taxatividade mitigada que não se vislumbra no caso concreto.
Completa ausência de elemento que permita a admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.